Tribunal: TJMT
Processo: 0001079-16.2014.8.11.0107
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001079-16.2014.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (REPRESENTANTE), NELSON ANTONIO HEUERT - CPF: 482.698.751-04 (APELADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), JESSIKA BORGES PORTES - CPF: 023.249.431-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EM COMPENSAÇÃO - INTIMAÇÃO JUDICIAL – INÉRCIA DO CREDOR - EXTINÇÃO ANTE A PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. “A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito.” (STJ. REsp 1513263/RJ. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma. DJe 23/05/2016)”.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA

APELADO(S):

NELSON ANTONIO HEUERT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA
visando desconstituir a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Execução Fiscal n.
0001079-16.2014.8.11.0107
, que diante da ausência de manifestação da parte exequente, presumiu o cumprimento do acordo e, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Assevera a parte apelante, em síntese, que
“
o silencio do credor não é hipótese legal de presunção do pagamento ou prova de satisfação de uma obrigação.”

Sustenta que
o devedor jamais afirmou que adimpliu sua obrigação, bem como, não trouxe aos autos qualquer prova de satisfação da referida obrigação manifesta no acordo homologado, seja através de comprovante de pagamento, recibo ou outra forma.

Afirma que o entendimento do STJ é de que a inércia do credor não presume a quitação do débito.

Ao final, requer a desconstituição da sentença de primeiro grau, a fim de que a ação tenha seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA
visando desconstituir a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Execução Fiscal n.
0001079-16.2014.8.11.0107
, que diante da ausência de manifestação da parte exequente, presumiu o cumprimento do acordo e, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte apelante.

Extrai-se dos autos que a parte apelante
MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA
ajuizou a presente Execução Fiscal nº
0001079-16.2014.8.11.0107
em face de
NELSON ANTONIO HEUERT
, visando a cobrança do valor de R$ 2.113,38 (dois mil, cento e treze reais e trinta e oito centavos).

Em 28/08/2019 a parte apelante comparece aos autos e requer a suspensão do feito pelo prazo de 06 meses, em decorrência do parcelamento do débito tributário pelo executado.

Na data de 14/05/2020 a parte exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias, e não se manifestou.

Em 06/10/2020 novamente foi intimada a se manifestar, e se manteve inerte.

Diante do descumprimento da determinação judicial, o juízo de origem, em 22/01/2021, julgou o processo extinto nos seguintes termos:

“ (...)
Diante da ausência de manifestação da parte exequente, presumo o cumprimento do acordo e, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no art. 924, II, do CPC.”

Na espécie, a parte apelante aduz que
a inércia do credor não presume a quitação do débito.

Com efeito, o artigo 156 do CTN dispõe sobre as hipóteses de extinção do crédito tributário:

“Art. 156 – Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.”

C
omo se vê no disposto do artigo 156 do CTN, a extinção do crédito tributário se trata de modalidade taxativa, que não se presume.

Logo, no caso, o processo estava em fase de compensação e mesmo em caso de inércia do credor,
a extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. REQUISITOS ATENDIDOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 275, 277 E 354 DO CÓDIGO CIVIL E 148 DA LEI DE FALENCIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO JUDICIAL.
INÉRCIA DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 794, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

(...)

4. A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal
, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil. 5. (...). 6.
Contudo, na falta de presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção pelo pagamento se os documentos e alegações do devedor não se mostrarem aptos a permitir tal conclusão
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.” (STJ. REsp 1513263/RJ. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma. DJe 23/05/2016).

Assim, os fundamentos formulados nas razões da apelação merecem prosperar, uma vez que
não havendo presunção legal de pagamento, a inércia do Município não permite a extinção do feito sem prova da quitação da dívida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular

a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024